Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709103-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO CONSORCIO ALUMAR AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote o pedido de acompanhamento da sessão formulado no ID 25833134. Brasília, D.F., 23 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator